Tribunal: TCU
Processo: 001.828/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ato de aposentadoria de Aline Diniz Amara, ex-servidora do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria de Aline Diniz Amaral, ex-servidora do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, submetido a este Tribunal para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria de Aline Diniz Amaral; 9.2. determinar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova correção no cálculo dos proventos da interessada e aplique os reajustes devidos nos termos do art. 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; 9.5. arquivar os autos.